Tribunal: TJMT
Processo: 0048586-11.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0048586-11.2013.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LUIS CARLOS TEIXEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 51612490):
“ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO — REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — REJEITADA — AUTOS SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDOS — PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA — ABSOLUTAMENTE INCAPAZ CONFORME LEGISLAÇÃO QUE VIGORAVA NO PERÍODO, NOS TERMOS DOS ARTS. 198 E 3o DO CÓDIGO CIVIL/2002 — NÃO CORRE A PRESCRIÇÃO — PENSÃO POR MORTE — FILHO MAIOR COM INVALIDEZ PERMANENTE E INCURÁVEL — INTERDITADO JUDICIALMENTE — ENFERMIDADE PREEXISTENTE AO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO — REQUISITOS PREENCHIDOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA — INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 340 DO STJ — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.
Não há que se falar em inadequação da via mandamental quando a apreciação da legalidade do ato impugnado independe de dilação probatória, sendo passível de correção pela via estreita do mandado de segurança
De acordo com a legislação vigente à época, não incide a prescrição contra os absolutamente incapazes, assim considerados o menores de dezesseis anos, aqueles que por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem discernimento e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade, conforme estabelecia o art. 198, I, c/c art. 3o, ambos do Código Civil.
Se o beneficiário estava incluído no rol do art. 55, II, alínea “ da Lei Complementar no 26/1993 ao tempo da morte do instituidor da pensão, e persiste a situação de invalidez, é impositiva a concessão do benefício de pensão por morte.
Segundo a Súmula 340 do STJ “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
Recurso não provido. Sentença ratificada.” (N.U. 0048586-11.2013.8.11.0041, Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/08/2020).
Alega violação ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/32.
Recurso tempestivo (ID 55708509).
Contrarrazões (ID 58375991).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A partir da provável ofensa ao artigo 1o do Decreto no 20.910/32, o Recorrente defende que o direito concedido contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos, bem assim que a partir do momento em que é nomeado curador a um incapaz, não mais há falar em interrupção de prescrição, haja vista que a partir de então possui este o dever e o poder de representá-lo e defender os seus interesses.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)como o recorrido é portador de invalidez permanente (esquizofrenia paranoide), e vivia sob a dependência de sua irmã, que lhe prestava todos os cuidados necessários, este gozava indiretamente da benesse percebida, razão pela qual não há como sustentar que seu direito já havia surgido e o mesmo deveria ter sido anteriormente exercido.
Prosseguindo nesta linha de raciocínio, entende o Superior Tribunal de Justiça que, apesar de se cuidar de relação de trato sucessivo que se renova mês a mês, não se aplica na hipótese a Súmula 85 do STJ, uma vez que o pleito fora indeferido na esfera administrativa, logo, o termo a quo prescricional surge com a negativa do processo administrativo.(...) como a antiga beneficiária faleceu em 28/06/2012 (nascimento da pretensão), e o indeferimento do pedido protocolizado perante a Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso – SAD ocorreu na data de 09/05/2013 (Id. 3962087, fl.02), entendo que restou respeitada a prescrição quinquenal prevista no Art. 1o do Decreto 20.910/32, eis que a presente ação mandamental fora impetrada em 05/11/2013.
Sob outra perspectiva, não é demais registrar que, analisando a lei vigente à época em observância ao princípio do “tempus regit actum”, não incide a prescrição contra os absolutamente incapazes, assim considerados os menores de dezesseis anos, aqueles que por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem discernimento e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade, conforme estabelecia o art. 198, I, c/c art. 3o, ambos do Código Civil.(...)
Como se pode observar, não consta do rol taxativo do art. 3o supracitado, qualquer menção quanto à nomeação de curador, assim, tal ato não pode ser considerado como marco interruptivo do prazo prescricional, protegendo assim, todos aqueles que são tutelados e curatelados.(...)
A finalidade teleológica da suspensão da prescrição prevista no art. 198 é a proteção jurídica contra os absolutamente incapazes e não o curador. Portanto, a prescrição não corre em relação ao incapaz , independentemente de este estar sujeito ou não à curatela, pois o Código Civil não fez tal distinção, de forma que se o legislador não o fez, não cabe ao julgador fazê-lo.(...) ainda que se admitisse como possível a tese levantada pelo apelante, de que deveria o Portador de Deficiência ter pleiteado seu direito através de seu curador, tal assertiva não mereceria maior apreço, já que não corre prazo prescricional contra os “absolutamente incapazes”, nos termos do Código Civil de 2002 vigente à época.”(ID 51612485)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.(...)
Esta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes.(...).” (STJ, AgInt no AREsp 1529823/RJ, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 12/03/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 1o do Decreto no 20.910/32, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI